Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DUPLICIDADE DE INTERPRETAÇÃO. LEI No 4.949/2012. ART. 32, INC. I. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ser declarada pelo Poder Judiciário a invalidade de questão elaborada em concurso público e, em decorrência dessas alterações, admitir que o candidato prossiga nas demais etapas do certame.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. No caso em deslinde é possível observar a presença de duplicidade de interpretações no que concerne ao item de no 132 da prova para o provimento de cargo na Polícia Penal do Distrito Federal. 3.1. Por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência de ilegalidade manifesta, de acordo com a regra prevista no art. 32, inc. I, da Lei no 4.949/2012.
4. Recurso parcialmente provido.